Tribunal: TJPA
Processo: 0803494-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803494-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA CONCEICAO, MANOEL JESUS DE ARAUJO ROCHA, MARCIO VANDERSON SOARES DA CRUZ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHEU EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
JUIZ RECORRIDO ENFRENTOU PERFEITAMENTE AS QUESTÕES QUE LHES FORAM SUBMETIDAS.
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS REQUERIDA PELOS AUTORES DA AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE PARA O PEDIDO ATRIBUÍDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO POR FORÇA DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. PEDIDO LIMINAR QUE DEPENDE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS REFERENTES ÀS DISPENSAS DE LICITAÇÃO NºS 001, 002 E 003/2020/DISP RECEBIDOS NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO (MANDADO DE SEGURANÇA N. 0800294-10.2020.8.14.0048). TÉRMINO DO MANDATO DO AGRAVADO, NO FINAL DE 2020 TORNANDO PREJUDICADO BOA PARTE DO MÉRITO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS E PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A BEM LANÇADA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação popular contra a decisão que indeferiu a liminar inaudita altera parte que buscava além do afastamento do cargo do prefeito municipal e a indisponibilidades de bens:

1.

A apresentação, em 48h de todos os documentos referentes à compra dos produtos que compõem as cestas básicas, inclusive pães e carnes (processo licitatório, dispensa de licitação, notas fiscais, dentre outros); e de todos os documentos (inclusive fiscais) que comprovem quanto já fora gasto pela administração pública municipal com o programa de distribuição de bens à população de Salinópolis até o presente momento

2.

A entrega, no mesmo prazo, da relação de todas as pessoas que, até o presente momento, já receberam cestas básicas e, também, das que irão receber;

3.

Seja determinada proibição de uso promocional pelo Prefeito Municipal das ações sociais em questão, vedando-se sua participação e presença nos atos de entrega, bem como de vereadores e pré-candidatos;

4.

seja determinado ao prefeito que promova,
imediatamente
, a exclusão de fotos, vídeos e matérias sobre a distribuição de cestas básicas dos veículos institucionais de publicidade do governo municipal, bem como proibição de veiculação por outros meios não oficiais de divulgação (facebook, whatsapp, etc.), inclusive carros som;

5.

A proibição de doação de itens estranhos aos consignados na lei municipal;

6.

Seja determinada
imediata
instalação da comissão parlamentar de fiscalização e acompanhamento, a qual deverá ser integrada pelos vereadores escolhidos no parecer 03/2020 da comissão de constituição e justiça, ordenando-se às secretarias de assistência social e administração que a receba para avaliação e balanço, quinzenalmente.

Irresignados com a negativa da liminar, recorrem alegando essencialmente que: a) a decisão é teratológica e que o juízo não compreendeu corretamente os fundamentos da demanda caracterizando ofensa ao art. 489, §1º, IV do CPC; b) que a decisão negou acesso dos parlamentares a documentos públicos; c) repetem os argumentos da inicial alegando a pratica de atos de improbidade referindo-se que o juízo foi complacente com o agravado que, segundo eles, ofende princípios da administração como legalidade, publicidade e moralidade ao
atuar se valendo de estado de calamidade e pandemia provocados pelo coronavírus para se utilizar da máquina pública, notadamente bens e serviços de caráter social, subvencionados pelo Poder Público,

para promoção pessoal, com utilização de publicidade institucional, cujo objetivo deliberado foi auferir ganhos políticos.

Requer ao final o deferimento dos pedidos de tutela de urgência negados no 1º grau, incluindo os pedidos de indisponibilidade de bens do agravado e a ordem de
busca e apreensão dos documentos referentes às dispensas de licitação nºs 001, 002 e 003/2020/DISP.

Neguei a tutela recursal requerida ID 2983625.

Sobreveio agravo interno dessa decisão ID3001717.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID3502269.

Contrarrazões ao agravo interno ID 4254039.

Parecer do Ministério Público pelo NÃO PROVIEMNTO ID 4818834.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, vou acompanhar o judicioso Parecer do
Parquet
em linha com a decisão de admissibilidade para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É necessário se ater ao mérito do Agravo de Instrumento, que não se confunde com o mérito da ação de origem, o qual se restringe à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da liminar, postulada pela parte agravante e deferida parcialmente pelo juízo de 1º grau.

De início afasto o argumento de teratologia.

Está completamente demonstrado que o magistrado relatou os argumentos dos autores, analisou fundamentadamente as questões de fato e de direito e resolveu as questões relativas a concessão da tutela de urgência que os autores lhe submeteram. Portanto a alegação de teratologia não se justifica, senão pelo inconformismo pela decisão contrária aos seus interesses.

Ao citarem ofensa ao art. 489, 1º, IV do CPC os agravantes carecem de interpretação do dispositivo. Note-se que a norma define claramente que o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.

O Juiz recorrido enfrentou perfeitamente as questões que lhes foram submetidas, e não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos dos agravantes.

A decisão não negou acesso a documentos.

Note-se que os próprios agravantes afirmam que os documentos são públicos e não há prova alguma nos autos que os recorrentes os requisitaram à administração municipal que está obrigada a entregá-los nos termos da lei nº 12.527/2011, na condição de cidadãos peticionantes conforme se apresentaram na presente ação popular.

Poderiam ainda, na condição de vereadores que são, terem apresentado requerimento Legislativo ao Executivo Municipal para apresentação dos documentos, caminho que não lhes é estranho posto que no passado usaram do mesmo instrumento para requerer pavimentação de ruas, ampliação de escolas, construção de lombadas, etc, conforme registro de produção legislativa dos agravantes no portal da Câmara dos Vereadores
[1]
.

Vale ressaltar que o juízo não indeferiu o pedido, apenas concedeu prazo para apresentação diferente daquele requerido. Os agravantes pugnavam por 48h e o juízo deferiu que a documentação fosse entregue no prazo máximo de 30 dias.

É evidente que esse prazo não atendeu aos interesses dos agravantes que em certo momento assim dissertaram: “
Os Agravantes levantaram fundada suspeita de compras realizadas SEM SEQUER INSTAURAR PROCEDIMENTO DE DISPENSA, o qual é obrigatório
. Os fatos acima relatados evidenciam fraude às normas da Lei de Licitações e Contratos. Tal conclusão, com grau de certeza, só será possível com acesso dos Agravantes (membros do Poder Legislativo) à documentação referente às compras.
”.

Cumpre lembrar que a
suspeita
pode se convolar e
verossimilhança
, mas, enquanto essa evolução não ocorrer, faltará ao juízo o requisito indispensável para a concessão da tutela provisória.

Independente da profusão de fotografias, vídeos, argumentos, documentos, entendi que havia necessidade de aprofundamento da instrução probatória.

Quanto aos argumentos de uso da máquina pública para promoção de interesses políticos, em ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade, somente depois do aprofundamento da instrução probatória, o juízo estaria em condições para decidir sobre a matéria que em última análise é o mérito da ação popular.

Acerca do pleito de afastamento temporário do Prefeito de Salinópolis, Sr. PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES, pelo período de 180 dias (durante a instrução desse processo), sem perda da remuneração mensal a que faz jus, determinando-se à Câmara Municipal que dê posse ao Vice-Prefeito a fim de que substitua o atual Prefeito durante o período de afastamento do agravado, ressalto,
data venia
, que referidos pedidos não se sustentam mais, pelo simples fato do término do mandato do Sr. PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES, no final de 2020.

Destarte, o pedido liminar para que seja determinada proibição de uso promocional pelo Prefeito das ações sociais em questão, vedando-se sua participação e presença nos atos de entrega, bem como de vereadores e pré- candidatos; o pleito para que o Prefeito promova, imediatamente, a exclusão de fotos, vídeos e matérias (mídias produzidas) sobre a distribuição de cestas básicas dos veículos institucionais de publicidade do Governo Municipal, bem como proibição de veiculação por outros meios não oficiais de divulgação (Facebook, WhatsApp, etc.), inclusive carros som, a proibição de doação de itens estranhos aos consignados na lei municipal não podem mais serem atendidos pelo referido ex-Prefeito, e, ainda, o afastamento do cargo para o qual não possui mais mandato..

Ressalte-se que, no que tange ao pleito de ordem de busca e apreensão dos documentos referentes às dispensas de licitação nºs 001, 002 e 003/2020/DISP, observa-se não existir mais o interesse no pleito, posto que, em consulta realizada nos autos do mandado de segurança impetrado pelos ora agravantes em face do agravado (processo 0800294-10.2020.8.14.0048), constata-se que referidos documentos já restaram entregues, na data de 30/09/2020 a advogada Andreza Lima de Sousa (OAB/PA nº 25.820), que recebeu a cópia de todos os processos licitatórios solicitados na demanda mandamental (vide id. 20046003 do referido Mandado de Segurança), que continha este pleito ora reiterado em Agravo de Instrumento e Agravo Interno.

No que tange a indisponibilidade de bens, ressalto que o E. Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da integração, entende que as Leis n. 4.717/65, 7.347/85, 8.078/90 e 8.429/92, dentre outras, compõem um microssistema processual coletivo, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva tutela dos bens jurídicos por elas protegidos.

Ao proceder à exegese desse microssistema processual mostra-se oportuno destacar que a partir da edição da Lei n. 14.230/21 a titularidade para a ação civil por ato de improbidade e o eventual pedido de decretação de indisponibilidade de bens previsto no art. 16 da Lei n. 8.429/92, passou a ser de competência exclusiva do Ministério Publico por aplicabilidade do art. 7º da mesma lei de improbidade, ademais,
a nova orientação doutrinária e jurisprudencial, considerando que
as provas trazidas até aqui são insatisfatórias a ensejar a indisponibilidade de bens na forma que foi requerida, notadamente, diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230, de 25/10/21, ao art. 16 da Lei nº 8.429/92, que afastaram a possibilidade de indisponibilidade de bens por mera presunção de prejuízo, o que era, eventualmente, admitido pela jurisprudência.

Assim seja pela ilegitimidade ativa para requerer, ou em razão de inexistência de fatos que justifiquem a medida, não há o que se falar em indisponibilidade de bens neste processo.

Ante todo exposto, pelos fundamentos acima e na esteira do parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

https://camarasalinopolis.pa.gov.br/vereadores.php?bg=2

Belém, 04/12/2023